Tribunal: TJPA
Processo: 0800548-53.2023.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3579 - Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800548-53.2023.8.14.0023

APELANTE: ROGERIO LINS DA SILVA, DIEGO SOARES DE OLIVEIRA, WILTON RAY LIMA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO DE SOCORRO COM RESULTADO MORTE (ART. 135, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. AUSÊNCIA DE RISCO PESSOAL CONCRETO. EVASÃO DO LOCAL SEM PRESTAR AUXÍLIO ÀS VÍTIMAS. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA REGULAR. PENA NO MÍNIMO LEGAL COM MAJORAÇÃO PELO RESULTADO MORTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE INAPLICÁVEL (STF, HC 213573/SP; SÚMULA 231/STJ). SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RESULTADO LETAL CONFIGURA VIOLÊNCIA À PESSOA (ART. 44, I, CP). CONDIÇÕES DO SURSIS PROPORCIONAIS E ADEQUADAS (ART. 78, §§1º E 2º, CP). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurgem-se as defesas contra a sentença que condenou os apelantes
ROGERIO LINS DA SILVA
,
DIEGO SOARES DE OLIVEIRA

e WILTON RAY LIMA DE CASTRO
pela prática do crime de
Omissão de Socorro qualificada pelo resultado morte
, tipificado no artigo 135, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro (embora a sentença cite artigo 145, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro), com a imposição da pena definitiva de
03 (três) meses de detenção para cada um
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
. A pena privativa de liberdade NÃO foi substituída por penas restritivas de direitos, em razão da vedação legal (Art. 44, I, CP), mas
foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena
(
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições, incluindo prestação pecuniária
no valor de dois salários-mínimos vigentes
(R$ 1.412,00) e proibição de se
ausentar da comarca por mais de 15
(quinze) dias sem autorização judicial.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

A defesa dos Apelantes alega e requer:

·

Absolvição dos acusados
, por
insuficiência de provas
e
inexigibilidade de conduta diversa
.

·

Reconhecimento das atenuantes
(confissão e colaboração).

·

Fixação da pena-base no mínimo legal
.

·

Substituição da pena privativa por restritiva de direitos
.

·

Redução das condições do
sursis
(prestação pecuniária e restrição de saída da comarca).

·

Concessão de efeito suspensivo ao recurso
.

Parte inferior do formulário

III - Razões de decidir

03. Rejeito o pedido absolutório, pois o conjunto probatório comprova, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de omissão de socorro (art. 135, parágrafo único, CP). Os apelantes evadiram-se do local do acidente que resultou na morte de duas pessoas sem prestar auxílio ou acionar socorro público. O relatório de investigação (ID: 25579342), o laudo necroscópico e as mídias de audiência (IDs: 25579580 a 25579591) confirmam a omissão dolosa, afastando a alegação de insuficiência probatória.

02. Afasto a tese de inexigibilidade de conduta diversa, pois não há prova de risco real de linchamento. As testemunhas afirmaram que os populares apenas socorriam as vítimas, e o temor alegado pelos apelantes é subjetivo. Mesmo à distância, poderiam ter acionado as autoridades, o que não ocorreu. Assim, inexiste causa de exclusão de culpabilidade.

03. Mantém-se o livre convencimento motivado do julgador (art. 155, CPP), que valorou coerentemente as provas colhidas sob contraditório. A jurisprudência confirma que o risco pessoal deve ser concreto e comprovado, o que não se verifica, conforme precedentes dos TJs do DF e CE.

04. Rejeito o pedido de reforma da dosimetria, pois a sentença observou o sistema trifásico (art. 68, CP), fixando a pena-base no mínimo legal e aplicando corretamente a causa de aumento do art. 135, parágrafo único, em razão do resultado morte (3 meses de detenção). A confissão foi qualificada, não cabendo a atenuante do art. 65, III, “d”, segundo o STF (HC 213573/SP, HC 206827/PR). Ainda que aplicada, a pena não poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ, Tema 158/STF).

05. Rejeito a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o resultado morte configura violência à pessoa, ainda que indireta, o que atrai o óbice do art. 44, I, CP. A conduta revela elevada reprovabilidade e o resultado letal torna a substituição inadequada (§3º do mesmo artigo).

06. Rejeito o pedido de modificação das condições do sursis, pois as medidas impostas — prestação pecuniária de dois salários-mínimos e proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 dias — são proporcionais à gravidade do crime e compatíveis com o art. 78, §§1º e 2º, CP. A jurisprudência do STJ (AgRg no HC 791314/GO, j. 22/05/2023) reconhece a discricionariedade do juiz para fixar condições adequadas ao caso.

III - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido, em seu mérito,
nego provimento ao Recurso.

Tese de Julgamento:

08.
Rejeita-se o pedido absolutório, pois as provas comprovam a materialidade e a autoria do crime de omissão de socorro (art. 135, parágrafo único, CP), já que os apelantes fugiram do local do acidente que resultou na morte de duas pessoas sem prestar auxílio, inexistindo risco pessoal concreto que justificasse a omissão. Mantém-se a pena fixada no mínimo legal e majorada pelo resultado morte, sendo inaplicável a atenuante da confissão qualificada (STF, HC 213573/SP; Súmula 231/STJ). Também se rejeita a substituição da pena por restritivas de direitos, por se tratar de crime com resultado violento, e a alteração das condições do
sursis
, que são proporcionais e adequadas ao caso. Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes
:

Art. 135, Parágrafo Único do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-DF 00013146020208070017 1732189, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/08/2023).

(TJ-CE - Apelação Criminal: 02015449820228060301 Crato, Relator.: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024).

(STF - HC: 213573 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024).

STF - HC: 206827 PR 0061534-21.2021 .1.00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022).

(STF - HC: 243725 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024).

(STF - RHC: 00000000000000260766 SP, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/09/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11/09/2025 PUBLIC 12/09/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

(STJ - AREsp: 00000000000002775480, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 14/08/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15026142720228260229 Hortolândia, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 08/10/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/10/2024).

(STJ - AgRg no HC: 791314 GO 2022/0394498-3, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) ________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800548-53.2023.8.14.0023.

APELANTE: WILTON RAY LIMA DE CASTRO.

APELANTE: DIEGO SOARES DE OLIVEIRA.

APELANTE: ROGÉRIO LINS DA SILVA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ROGERIO LINS DA SILVA
,
DIEGO SOARES DE OLIVEIRA
e
WILTON RAY LIMA DE CASTRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA (ID: 25579616, prolatada em 18/12/2024), nos autos da Ação Penal n.º 0800548-53.2023.8.14.0023.

Os Apelantes foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Pará (Denúncia ID: 25579347, em 19/10/2023) pela prática, em concurso material (Art. 69, CP), dos crimes de
Falso Testemunho Qualificado
(Art. 342, § 1º, CP) e
Omissão de Socorro qualificada pelo resultado morte
(Art. 135, parágrafo único, CP).

Consta da denúncia que, em 05/08/2023, por volta das 21h50min, na Rodovia PA 252, o veículo Toyota Hilux (de propriedade de Rogério Lins da Silva), conduzido por DAVI DA VERA CRUZ OLIVEIRA (denunciado em processo desmembrado), atropelou e causou a morte das vítimas ANTÔNIO FÁBIO SOUSA MELO e JOCIVANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, e lesionou DANILO DE SENA RODRIGUES, que prestavam socorro em um acidente anterior.

Os ora Apelantes (DIEGO, ROGERIO e WILTON), que eram passageiros do veículo,
evadiram-se do local sem prestar socorro às vítimas
. Além disso, inicialmente prestaram declarações falsas na fase policial para beneficiar o condutor Davi, afirmando que este não havia ingerido álcool, em conflito com as imagens de vídeo e os fatos apurados.

A Sentença (ID: 25579616, prolatada em 18/12/2024) julgou parcialmente procedente a denúncia para:

a) Extinguir a punibilidade dos réus quanto ao crime de Falso Testemunho (Art. 342, § 1º, CP), em razão da retratação em juízo (Art. 342, § 2º, CP).

b) Condenar os réus ROGÉRIO LINS DA SILVA, DIEGO SOARES DE OLIVEIRA e WILTON RAY LIMA DE CASTRO pelo crime de Omissão de Socorro qualificada pelo resultado morte (Art. 145, parágrafo único, do CP, retificado pelo Art. 135, parágrafo único, CP).

c) A pena definitiva foi fixada em 03 (três) meses de detenção para cada um.

d) O regime inicial fixado foi o aberto.

e) Foi negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no Art. 44, I, do CP, por ter sido o crime cometido com violência à pessoa.

f) Foi concedido o sursis (suspensão condicional da pena) por 2 (dois) anos, mediante condições, incluindo prestação pecuniária de dois salários mínimos vigentes (R$ 1.412,00) e proibição de se ausentar da comarca por mais de 15 dias sem autorização judicial.

Em Razões da Apelação (ID: 25579648, em 26/02/2025): Os Apelantes buscam a reforma da sentença, alegando, em síntese:

a)
Absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do
in dubio pro reo
(Art. 386, VII, CPP).

b)
Reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa
(risco pessoal de linchamento).

c)
Reforma da dosimetria para considerar atenuantes
(como a confissão/colaboração).

d)
Inadequação da vedação à substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos
, argumentando que omissão de socorro não configura violência direta.

e)
Excessividade das condições do
sursis
(prestação pecuniária e restrição de comarca).

O Ministério Público, em contrarrazões (ID: 25579657, em 18/03/2025), pugnou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, sustentando que a prova é robusta, a tese de risco pessoal é infundada (visto que as testemunhas relataram a preocupação exclusiva em socorrer as vítimas), a dosimetria está correta (pena-base no mínimo legal, vedada a redução pela Súmula 231 do STJ), e a negativa de substituição é legal por se tratar de crime com violência à pessoa (resultado morte).

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça (ID: 25637413, em 21/03/2025).

A Procuradora de Justiça (ID: 25817248, em 28/03/2025) manifestou-se pelo
conhecimento
e,
no mérito, pelo improvimento
da Apelação, acompanhando integralmente os fundamentos da sentença e das contrarrazões, especialmente quanto à solidez das provas da omissão de socorro e a inaplicabilidade de atenuantes abaixo do mínimo legal.

É o relatório.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito nego seu, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO

01.

REJEIÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR OMISSÃO DE SOCORRO
.

A Defesa pleiteia a absolvição dos Apelantes, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória, bem como na suposta incidência da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, alegando risco pessoal de linchamento no local do acidente.

Todavia,
as razões recursais não merecem prosperar
.

1.1.

ROBUSTEZ PROBATÓRIA E DO CRIME DE OMISSÃO DE SOCORRO
.
(Art. 135, parágrafo único, do CPB).

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Relatório de Investigação (ID: 25579342, de 12/09/2023), pelo Laudo Pericial Necroscópico e pelas mídias de audiência (IDs: 25579580 a 25579591, de 08/05/2024), que registram os depoimentos convergentes das testemunhas e das vítimas.

Tais elementos atestam que os Apelantes, ocupantes do veículo que causou o atropelamento com resultado morte de duas pessoas, evadiram-se do local sem prestar qualquer auxílio às vítimas.

O conjunto probatório é firme e harmônico
.

As declarações colhidas sob o crivo do contraditório judicial demonstram, de forma inequívoca, que os apelantes não apenas se omitiram em socorrer, mas também não acionaram as autoridades competentes, como o SAMU ou a Polícia Militar.

Tal comportamento revela desprezo pela vida humana e nítido intuito de fugir da responsabilidade penal.

1.2
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
.

A defesa sustenta que os apelantes deixaram de prestar socorro por receio de represálias e linchamento por parte dos populares que se encontravam no local.

Entretanto,
a alegação não encontra respaldo no acervo probatório
. As testemunhas ouvidas em juízo afirmaram, de maneira uníssona, que as pessoas presentes estavam exclusivamente empenhadas em socorrer as vítimas, inexistindo qualquer indício de ameaça ou animosidade dirigida aos acusados.

O fato de o veículo ter sido incendiado em
momento posterior ao acidente não comprova risco real
,
atual e concreto
, mas apenas temor subjetivo.

O tipo penal do art. 135 do Código Penal é claro ao exigir a possibilidade de agir “
sem risco pessoal
”, sendo necessário que tal risco seja efetivo e contemporâneo à omissão —
o que não se verifica no caso concreto
.

Cumpre salientar que, mesmo diante de eventual receio, caberia aos apelantes adotar providências mínimas compatíveis com o dever jurídico imposto,
como acionar o socorro público à distância
, o que poderia ser feito sem qualquer perigo.
O não acionamento das autoridades competentes reforça a intenção de evasão e não a de autoproteção legítima
.

A excludente de inexigibilidade de conduta diversa tem aplicação restrita a situações excepcionais, nas quais o agente se vê absolutamente impossibilitado de agir conforme o direito.

No presente caso,
inexiste prova de circunstância concreta que justificasse a omissão
.

Assim, a conduta dos apelantes ajusta-se perfeitamente ao tipo penal, sendo inviável o reconhecimento de qualquer causa excludente de culpabilidade.

1.2.

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
.

Conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial
”. O princípio do livre convencimento motivado confere ao julgador a prerrogativa de valorar o conjunto probatório de forma coerente e fundamentada, buscando a verdade real e afastando teses especulativas e dissociadas dos autos.

A jurisprudência é firme
ao exigir que o risco capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade seja concreto e comprovado, não bastando o mero temor subjetivo
. Nesse sentido:

“(...)
Comprovada a responsabilidade do condutor pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
,
que o conduzia violando o dever objetivo de cuidado, deve ser mantida a condenação
(...)” (TJ-DF 00013146020208070017 1732189, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/08/2023). Grifei.

‘(...)
OMISSÃO DE SOCORRO
.
CRIME OMISSIVO PRÓPRIO. CONFISSÃO DO RÉU
.
NA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SOFRIA RISCO PESSOAL
,
QUE JUSTIFICASSE A EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE
,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
.
OMISSÃO DE SOCORRO CARACTERIZADA
. (...)” (TJ-CE - Apelação Criminal: 02015449820228060301 Crato, Relator.: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024). Grifei.

“(...)
Comprovado que o réu
,
após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local do acidente
,
com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída
,
não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa
. Alegação defensiva isolada do conjunto probatório. (TJ-DF 07032785520218070003 1427565, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 02/06/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/06/2022). Grifei.

Diante da robustez do conjunto probatório,
da inexistência de risco pessoal concreto e da ausência de qualquer elemento que justifique a omissão
, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou por inexigibilidade de conduta diversa.

A sentença proferida pelo Juízo de origem encontra-se devidamente motivada e amparada nos elementos probatórios coligidos, merecendo integral manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

02.

IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

A Defesa argumenta que a dosimetria da pena deve ser reformada, alegando a desconsideração de circunstâncias atenuantes, como a confissão espontânea.

Superada a análise de mérito quanto à autoria e materialidade, passo ao exame da insurgência recursal referente à dosimetria das penas impostas aos apelantes
WILTON RAY LIMA DE CASTRO
,
DIEGO SOARES DE OLIVEIRA
e
ROGÉRIO LINS DA SILVA
, que pugnam pela reforma da sentença sob o argumento de que não teriam sido consideradas circunstâncias atenuantes, notadamente a
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Não lhes assiste razão
.

A dosimetria da pena, consoante o sistema trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal
, compreende três etapas: (i) fixação da pena-base, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59; (ii) consideração das atenuantes e agravantes; e (iii) aplicação das causas de aumento e de diminuição de pena.

No caso em exame, o
juízo sentenciante
observou rigorosamente tais etapas, fixando a pena-base
no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção
, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em seguida, na terceira fase, aplicou corretamente a causa de aumento prevista no
parágrafo único do art. 135 do Código Penal
, em razão do resultado morte, triplicando a reprimenda para
03 (três) meses de detenção
, pena esta devidamente proporcional, legal e fundamentada.

A Defesa sustenta a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Todavia, os apelantes, em seus interrogatórios,
não confessaram a prática do delito de omissão de socorro
, mas apenas admitiram que deixaram o local do acidente, procurando justificar sua conduta sob o argumento de risco pessoal e inexigibilidade de conduta diversa — tese já afastada na análise de mérito.

Trata-se, portanto, de
confissão qualificada
, na qual o agente admite o fato, mas o reveste de justificativas ou excludentes de culpabilidade,
o que não configura verdadeira assunção de responsabilidade
.

Nessa hipótese, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores afasta a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal:

“(...)
A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que
, “(...)
tratando-se de confissão parcial
,
qualificada ou retratada em juízo
,
não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65
,
III
, ‘
d
’,
do Código Penal
,
salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal
, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p . 23/03/2021; grifos nossos). (...)” (STF - HC: 213573 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024). Grifei.

“(...)
A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte
,
não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d do CP
. Precedentes. (...)”(STF - HC: 206827 PR 0061534-21.2021 .1.00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022). Grifei.

De igual modo, ainda que se admitisse, por mera argumentação, a existência da atenuante,
não seria possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal
, diante da vedação expressa contida na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Tal entendimento foi reiteradamente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (
Tema 158
–
RE 597.270/RS
, Rel. Min.
Cezar Peluso
) e em precedentes mais recentes:

“
(...)
Este Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(Tema 158 - RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 05.06.2009). (...)” (STF - HC: 243725 SP, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-10-2024 PUBLIC 15-10-2024). Grifei.

“(...)
Quanto à redução da pena em razão da menoridade relativa, o pedido esbarra na tese fixada no Tema 158
,
da sistemática da repercussão geral
: “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. (...)” (STF - RHC: 00000000000000260766 SP, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/09/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11/09/2025 PUBLIC 12/09/2025). Grifei.

Na mesma linha, o
Superior Tribunal de Justiça
reafirma que:

“(...)
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
" (
Súmula 231/STJ
). (...)
Outrossim
,
cumpre ressaltar que igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral
,
que
"
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" (RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021). Grifei.

“(...)
Consoante dispõe o enunciado da Súmula
231
do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Reconhecida a repercussão geral do tema e consolidado o posicionamento esposado no referido enunciado pelo STF
(
RE 597270
QO-RG/RS
). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002775480, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 14/08/2025). Grifei.

Dessa forma, a pena-base, fixada no mínimo legal,
não comporta qualquer redução
, sendo inviável a pretensão defensiva de mitigação.

O magistrado a quo agiu com estrita observância aos critérios legais e jurisprudenciais, aplicando o sistema trifásico com fundamentação idônea e proporcionalidade.

Não se verificam quaisquer vícios ou ilegalidades na dosimetria das penas aplicadas. A reprimenda de
03 (três) meses de detenção
mostra-se adequada e compatível com a gravidade do fato e as circunstâncias do caso concreto.

Diante disso,
rejeita-se o pleito defensivo
, mantendo-se
integralmente a dosimetria da pena fixada na sentença
,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, em plena conformidade com o entendimento consolidado do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
.

03.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

A Defesa insurge-se contra a decisão que indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no art. 44, inciso I, do Código Penal, sustentando que o crime de
omissão de socorro
seria um delito de inércia, sem violência direta contra a pessoa.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

O art. 44, inciso I, do Código Penal estabelece que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível
desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
. Embora o delito de omissão de socorro, em sua forma simples, seja classificado como crime omissivo próprio, o presente caso atrai a incidência do parágrafo único do art. 135 do Código Penal, diante do
resultado morte
.

Nessa hipótese, o bem jurídico tutelado é o mais elevado no ordenamento —
a vida humana
—, de modo que o resultado naturalístico representa, para os fins do art. 44, I, do CP,
violência à pessoa
, ainda que indireta ou decorrente de conduta omissiva.

A omissão dolosa dos apelantes
, que conscientemente se evadiram do local sem prestar qualquer assistência às vítimas,
contribuiu causalmente para o desfecho letal
, configurando ofensa grave à integridade física e à vida.

A jurisprudência e a doutrina penal reconhecem que o conceito de violência, para fins de aplicação do art. 44, I, do Código Penal,
não se restringe à ação física direta
, alcançando também situações em que o agente, por omissão juridicamente relevante,
produz resultado violento sobre a vítima
, como a morte. Assim,
a natureza omissiva do delito não descaracteriza a violência ao bem jurídico efetivamente atingido
. Conforme recorre-se ao entendimento jurisprudencial.

“(...)
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
uma vez que essa encontra óbice no art. 44
,
I do Código Penal
,
que veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorreu no caso concreto. (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 15026142720228260229 Hortolândia, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 08/10/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/10/2024). Grifei.

Ademais, mesmo que superado o óbice do inciso I — o que não se admite —, o
§ 3º do art. 44 do Código Penal
impõe a análise de suficiência e adequação da medida substitutiva, à luz da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

No caso concreto, a
elevada reprovabilidade da conduta
— consistente no abandono do dever jurídico de assistência em situação emergencial que resultou na morte de duas pessoas — demonstra que a substituição não seria suficiente para os fins de reprovação e prevenção do delito.

Assim, sob qualquer perspectiva, mostra-se
incabível a conversão da pena corporal em restritivas de direitos
, seja pela incidência da cláusula impeditiva do art. 44, I, do CP (
crime com violência à pessoa
,
em razão do resultado morte
), seja pela
inadequação da medida à gravidade do caso
,
conforme o juízo de suficiência previsto no § 3º do mesmo dispositivo.

Diante do exposto,
rejeita-se o pleito defensivo
, mantendo-se a decisão que vedou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

04.

CONDIÇÕES DO
SURSIS
.

A Defesa sustenta a excessividade das condições impostas para a concessão da
suspensão condicional da pena

(
sursis
), previstas na sentença, especificamente quanto à prestação pecuniária fixada no valor de
dois salários-mínimos

(R$ 1.412,00) e à
proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15

(quinze)

dias sem autorização judicial
, pleiteando a redução ou substituição dessas medidas por outras de menor onerosidade.

A insurgência
, todavia,
não procede
.

Nos termos do art. 78, §§ 1º e 2º, do Código Penal, durante o período de prova do
sursis
, o condenado submete-se tanto às condições legais quanto às condições judiciais que o magistrado entender cabíveis e adequadas ao caso concreto, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação à gravidade do delito e às circunstâncias pessoais do beneficiário.

No caso em exame, o Juízo de origem
concedeu o sursis pelo prazo de dois anos
, impondo as seguintes condições:
(i) pagamento de
prestação pecuniária equivalente a dois salários-mínimos
; e
(ii)
proibição de ausentar-se da comarca
por mais de 15 dias sem prévia autorização judicial.

Não se vislumbra, nas condições fixadas, qualquer traço de desproporcionalidade ou arbitrariedade. Ao contrário, ambas se mostram
plenamente compatíveis com a gravidade do delito e com os fins preventivos e pedagógicos da sanção penal
.

A
prestação pecuniária
de dois salários-mínimos foi estabelecida de modo proporcional à gravidade do resultado delitivo —
a morte de duas vítimas
em decorrência da omissão dolosa dos apelantes — e dentro dos limites legais, não se tratando de quantia desarrazoada ou incompatível com a finalidade reparatória e educativa da pena.

Ressalte-se que
os réus não comprovaram hipossuficiência econômica
que inviabilizasse o cumprimento da obrigação, razão pela qual inexiste fundamento para sua redução.

Quanto à
restrição de ausentar-se da comarca
, trata-se de condição expressamente prevista no art. 78, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, cuja finalidade é assegurar a fiscalização efetiva do cumprimento do benefício, evitando o descumprimento das obrigações impostas.

Trata-se
, portanto,
de medida legal
,
razoável e ordinariamente aplicada nos casos de suspensão condicional da pena
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o juiz possui
discricionariedade vinculada
na fixação das condições do
sursis
, podendo adequá-las ao caso concreto, desde que respeitados os parâmetros de proporcionalidade e adequação, o que se verifica na espécie. Vejamos:

“(...) Assim,
o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, decidirá o índice de exasperação da pena-base,
em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(...)” (STJ - AgRg no HC: 791314 GO 2022/0394498-3, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023). Grifei.

Assim, as condições impostas mostram-se
legais
,
proporcionais e adequadas à gravidade do delito e à finalidade do instituto
, não havendo qualquer violação ao princípio da individualização da pena ou aos direitos dos condenados.

Diante do exposto,
rejeito o pleito defensivo
, mantendo
íntegras as condições fixadas na sentença
para a concessão do sursis, por estarem em perfeita conformidade com o art. 78 do Código Penal e com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial ID: 25817248, VOTO pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação criminal interposto por
ROGERIO LINS DA SILVA, DIEGO SOARES DE OLIVEIRA
e
WILTON RAY LIMA DE CASTRO
e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
do apelo, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025